Tribunal: TCU
Processo: 013.964/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de irregularidades verificadas na execução de convênio celebrado para a execução de ações de qualificação social e profissional que visavam a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial originado da conversão de processo de auditoria, consoante determinado no Acórdão 1017/2016-TCU-Plenário , alterado pelos Acórdão 1835/2016-TCU-Plenário e 2626/2016-TCU-Plenário (TC Processo 009.557/2013-0 ) , em razão de irregularidades verificadas na execução do Convênio 102/2008, celebrado entre o então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Centro de Atendimento ao Trabalhador - CEAT/SP, cujo objeto era a execução de ações de qualificação social e profissional que visavam a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "c" e "d"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesas apresentadas pelos responsáveis Ivana Lúcia Zillig de Paiva; Luiz Fernando de Souza Emediato; Wallyson Figueredo Silva, excluindo-os do rol de responsáveis; 9.2. considerar revéis os responsáveis Jorgette Maria de Oliveira; Licio de Araújo Vale; e Centro de Atendimento ao Trabalhador, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Gleide Santos Costa; 9.4. julgar irregulares as contas dos responsáveis Gleide Santos Costa; Jorgette Maria de Oliveira; Lício de Araújo Vale; e Centro de Atendimento ao Trabalhador, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno) , o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Débito solidário referente aos responsáveis Jorgette Maria de Oliveira; Lício de Araújo Vale; e Centro de Atendimento ao Trabalhador: Valor (R$) Data 600.005,00 19/5/2009 1.573.888,49 19/5/2009 524.629,20 19/5/2009 600.005,00 20/11/2009 271.173,40 20/11/2009 1.573.888,49 20/11/2009 253.455,80 20/11/2009 3.020.234,54 12/3/2010 1.841.164,69 12/3/2010 535.646,13 6/4/2010 321.711,86 6/4/2010 187,00 25/6/2010 2.698.522,68 18/10/2010 4.080.286,92 24/1/2011 2.491.619,09 21/7/2011 988.295,84 21/7/2011 2.783.932,00 16/2/2012 Débito solidário referente aos responsáveis Jorgette Maria de Oliveira; Licio de Araújo Vale; Gleide Santos Costa; e Centro de Atendimento ao Trabalhador: Valor (R$) Data 1.391.961,35 31/05/2012 1.391.964,45 25/07/2012 395.312,20 28/09/2012 996.647,60 28/09/2012 4,65 28/09/2012 3.557.434,79 18/01/2013 3.557.434,78 21/06/2013 9.5. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, aos responsáveis Gleide Santos Costa; Jorgette Maria de Oliveira; Lício de Araújo Vale; e Centro de Atendimento ao Trabalhador, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da Multa (R$) Jorgette Maria de Oliveira 400.000,00 Licio de Araújo Vale 400.000,00 Centro de Atendimento ao Trabalhador 400.000,00 Gleide Santos Costa 50.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, aos demais interessados e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo para as providências que entender cabíveis.